Tribunal: TJMT
Processo: 1016220-05.2023.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016220-05.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARCOS JOSUE DE SOUZA TORRES - CPF: 062.506.801-79 (RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso N
º
: 1016220-05.2023.8.11.0055.

Recorrente(s)
:

MARCOS JOSUE DE SOUZA TORRES.

Recorrida(s)
: MAGAZINE LUIZA S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 19 A 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 226019184, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo,
julgando improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

A propaganda enganosa e a venda casada;

2)

A repetição do indébito;

3)

A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu junto à reclamada o aparelho Iphone 11 64g, acreditando no valor inserido no anúncio de
R$ 3.899,00

(três mil e oitocentos e noventa e nove reais)
à vista ou 20x
R$ 194,95 (cento e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos)
no cartão Luiza (id. 226019165).

Afirma que o aparelho que levou para a troca se tratava de um Iphone 8 64gb cinza, avaliado no valor de
R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
, conforme documento anexado no id. 226019166.

Aduz que como entrada do novo aparelho, efetuou o pagamento de
R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais),
referente

a
o aparelho usado,
R$ 1.100,00

(um mil e cem reais)
em dinheiro e
R$ 400,00 (quatrocentos reais)
no cartão de débito Visa (id. 226019167), sendo que o restante, no montante de
R$ 4.469,52 (quatro mil e quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos),
foi quitado por meio de crediário, em 12 (doze) parcelas fixas de
R$ 372,46 (trezentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

Diante disso, sustenta que, conforme consta no anúncio, o valor restante seria de apenas
R$ 1.724,00 (um mil e setecentos e vinte e quatro reais), além da cobrança indevida de seguro/garantia, sem a sua autorização
.

A demandada, em sede de contestação, alega a ausência de ato ilícito, visto que o valor promocional de
R$ 3.899,00

(três mil e oitocentos e noventa e nove reais)
em até 20 (vinte) parcelas, se referia a compras realizadas no cartão LuizaCred,
o que não ocorreu no caso dos autos
.

Ainda, sustenta a ausência de venda casada, inexistindo o dever de indenizar.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo,
julgando improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)
Analisando a oferta, verifico que a mesma é condicionada a uma forma de pagamento, e assim sendo, constato que a autora deu como forma de pagamento um celular, pagou parte em um cartão de crédito e mais crediário da loja, forma de pagamento diversa do ofertado, inexistindo qualquer obrigatoriedade da ré em cumprir essa oferta, vez que a autora não efetuou o pagamento à vista ou mediante cartão de crédito LUIZA como publicada a oferta.

Quanto a ilegalidade do seguro que relata a autora, qualquer venda casada é ilegal, contudo,
não há nos autos qualquer indicio de contratação de seguro do referido celular, o que impede o seu provimento jurisdicional
.
(...).
(
sic
- grifei)

No caso
,
vê-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na exordial, no que concerne à propaganda enganosa e venda casada, cujo ônus lhe cabia
.

Ademais, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa.

Necessário se faz mencionar que, conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

A propósito:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto a parte reclamada deve demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II, do mesmo dispositivo legal.

No caso, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024